Tribunal: TJDFT
Processo: 0719242-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Constata-se que o Direito Civil estabeleceu que a autonomia jurídica da sociedade poderá ser afastada quando demonstrada o seu uso abusivo, por meio do desvio de finalidade ou abuso de confiança, nos exatos termos do art. 50 do Código Civil.
2. A chamada "TEORIA MAIOR" da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual sua decretação não pressupõe somente a mera demonstração de insolvência da sociedade empresária, mas também a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Por tal motivo, o redirecionamento da execução aos sócios da executada exige prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica.
3. O argumento de não terem sido encontrados bens passíveis de penhora não autoriza, por si só, o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, não permitindo a constrição dos bens dos sócios para alcançar o êxito da execução.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.